Tribunal: TJMT
Processo: 1031221-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031221-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CUIABA ESPORTE CLUBE LTDA - ME - CNPJ: 04.847.144/0001-39 (APELADO), MARCIO FERNANDO ANDRAUS NOGUEIRA - CPF: 149.250.688-57 (ADVOGADO), RICHARD DA SILVEIRA DIAS - CPF: 045.223.729-73 (ADVOGADO), ROBERTO JOSE PUGLIESE JUNIOR - CPF: 033.006.679-09 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Exclusão Unilateral De Conta Institucional Em Rede Social. Falta De Motivação Específica.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta
em virtude da
sentença que tornou definitiva a tutela de urgência para restabelecimento da conta institucional @cuiabaec no Instagram, e indeferiu pedido de indenização por danos morais. A conta foi desativada unilateralmente pela plataforma, sem motivação clara ou possibilidade de contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de relação de consumo entre as partes; (
ii
) a ocorrência de falha na prestação do serviço pela ausência de justificativa para o bloqueio da conta.

III. Razões de decidir

3. Configura-se relação de consumo quando há monetização indireta do serviço gratuito por meio de publicidade e coleta de dados.

4. A desativação da conta sem motivação específica e sem garantia de contraditório viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A plataforma cumpriu a ordem judicial de reativação da conta,
e
não
f
o
i
verificada impossibilidade técnica. A ausência de prova de dano extrapatrimonial relevante afasta a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a desativação unilateral de conta institucional em rede social sem motivação específica e sem oportuniza
r o
contraditório, configurando falha na prestação do serviço
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III e VIII; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível 1018326-38.2021.8.26.0007.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1031221-72
.20
2
3
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
formulados na
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c
umulada
c
om Responsabilidade Civil ajuizada por
Cuiabá Esporte Clube – Sociedade Anônima do Futebol

O
J
u
i
z de primeiro grau reconhece
u
a falha na prestação do serviço e determino
u
o restabelecimento da conta,
confirmando a tutela antecipada; no entanto,
afast
ou
o pedido de indenização por danos morais.
Ao final,
condenou
a Apelante a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante

r
equer a reforma total da sentença
.

S
ustent
ou
que a desativação da conta decorreu de denúncia formal por violação de direitos autorais, realizada por entidades detentoras dos direitos de transmissão de eventos esportivos
, como exemplo,

LaLiga
, TVO Sport
SpA
e Global Sports
Rights
Management LLC, e que a medida adotada foi embasada
nos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram, aceitos pelo usuário no momento da adesão à plataforma.

Argum
ent
ou

tratar
-se
de exercício regular de direito
, inexistindo
ilicitude ou
conduta
abusiv
a
por parte da empresa.

Contrarrazões anexadas no ID
295651925.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Cuiabá Esporte Clube – Sociedade Anônima do Futebol

ajuiz
ou
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c
umulada
c
om Responsabilidade Civil
em
desfavor
de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
,
ao argumento de que
sofreu prejuízos
materiais
e
morais

em
virtude
da desativação unilateral e imotivada da conta oficial no Instagram (@cuiabaec), sem aviso prévio, motivação clara ou oportunidade de contraditório.

A
firm
ou
que a
conta institucional (@cuiabaec) contava com mais de 340
(trezentos e quarenta)
mil seguidores e é instrumento essencial para comunicação com torcedores, patrocinadores e divulgação de atividades comerciais
e que
, em 08/08/2023,
foi
surpreendido

com
su
a remoção sumária, sem
c
iência dos motivos
ou
possibilidade de defesa administrativ
a
.

Narrou ter
apresentad
o questionamento
à plataforma (protocolo no 835573414404182),
e que o Apelante
respond
eu de forma
autom
á
tica
e
vaga
,
sem indicar
q
ual o conteúdo foi considerado infringente
, q
ual diretriz teria sido violada
ou
quem seria o denunciante.

Alegou que, em n
ova resposta da plataforma (
feita
em inglês)
, o Apelante
sugeriu que o
Apelado
buscasse
diretamente
o denunciante sem fornecer qualquer dado que permitisse tal diligência.

Diante da situação narrada e considerando a utilidade e essencialidade da plataforma Instagram
,
o Apelado ajuizou a demanda com o objetivo nodal de ser reparado por
danos materiais e morais.

D
estac
ou v
iolação aos termos de uso da plataforma, que preveem advertências prévias e direito à revisão da decisão
, v
iolação ao Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), especialmente no tocante ao direito à informação, à privacidade e à ampla defesa (
arts
. 7o e 10
).

Arguiu o
fensa à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), por
falta
de transparência quanto ao tratamento de dados e justificativas da exclusão
, além do p
otencial
danos
à imagem institucional e relações contratuais com patrocinadores.

Formulou pedido
de tutela de urgência
para restabelec
er
o acesso
à conta

@cuiabaec
,
à luz

da
relação de consumo,
com inversão do ônus da prova,
e
apuração de responsabilidade civil da plataforma
e
sua consequente
condenação.

O pedido de tutela de urgência
foi deferid
o
.

O Juiz do processo
determino
u
o restabelecimento da conta e inver
teu
o ônus probatório
,
forte no
art. 6o, VIII, do CDC, com fixação de multa diária
de R$ 1.000,00 (um mil reais)
para o caso de descumprimento
(ID 295651864)
.

A decisão foi cumprida pelo
Apelante em
14/09/2023
,
após majoração da multa
diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ID
295651883
.

Encerrada a instrução
, sobreveio sentença de mérito (ID 188675861), na qual o
J
u
i
z julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Apelado. T
orno
u
definitiva a
tutela de urgência
; no entanto,
afastou
o pedido indenizatório por danos morais. Ao final
, conden
ou
o
Apelante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

A controvérsia
d
os autos gira em torno da
(ir)
regularidade da desativação da conta institucional do Apelado (@cuiabaec) na rede social Instagram, de titularidade da Apelante, e da configuração ou não de falha na prestação do serviço, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

De início, convém
destacar
que a
natureza jurídica da relação
jurídica é de
consumo
.

Por isso, sem
delongas
, rejeito o argumento da Apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a
gratuidade aparente dos serviços prestados por plataformas digitais não afasta a incidência da legislação consumerista, em especial quando o usuário é destinatário final do serviço e parte vulnerável da relação jurídica.

Conforme leciona Cláudia Lima Marques:

Mesmo o fornecimento gratuito de serviços pode configurar relação de consumo quando a gratuidade é apenas aparente, e a remuneração do fornecedor decorre de outros fatores, como publicidade direcionada, coleta e uso de dados pessoais ou monetização indireta dos acessos
.

(Contratos no Código de Defesa do Consumidor, RT, 2010, p. 126)

Neste caso, é evidente que o Instagram, controlado pela Apelante, se vale economicamente da presença institucional de perfis como do Apelado, seja pelo alcance de seus seguidores, seja pela exposição publicitária e coleta de dados. Assim,
está
caracterizada a relação de consumo nos termos dos
arts
. 2o e 3o do CDC.

Quanto ao ponto nodal da lide
, notadamente a falta de
motivação específica para a desativação da conta,
está clar
o que caracteriza violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, segundo o qual são direitos básicos do consumidor:

"
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
"
.

No caso concreto, o
Apelante sustenta ter recebido denúncia de terceiros por suposta violação de direitos autorais
;
contudo
,
não apresentou prova idônea que identificasse qual conteúdo teria sido efetivamente infrator,
muito menos
oportunizou ao Apelado
à
apresentação de defesa prévia, o que infringe não apenas o dever de transparência, mas também a boa-fé objetiva, vetor interpretativo essencial nos contratos de adesão (CDC, art. 4o, III; CC, art. 422).

Como ensina José Geraldo Brito Filomeno:

“
A violação do dever de informação implica quebra da confiança legítima depositada pelo consumidor e torna o fornecedor responsável pelos danos advindos da conduta omissiva ou obscura
.”

(Manual de Direito do Consumidor, Atlas, 2020, p. 143)

Neste cenário, não se trata de avaliar a validade genérica dos Termos de Uso ou das Diretrizes da Comunidade, mas sim
de aferir se, no caso concreto, houve respeito aos princípios da transparência e do contraditório, o que não se verifica.

Na espécie, o
bloqueio foi unilateral, genérico e não fundamentado, como reconheceu expressamente a sentença, que transcrevo com destaque:

A parte Requerida não nega que desativou a conta
[...]
porém, não esclarece e nem comprova qual seria a aludida infração, inviabilizando, inclusive, eventual defesa pela parte Autora, mostrando-se arbitrário o bloqueio ocorrido
.

Ademais, p
ara que o usuário ingresse em tais redes sociais, é necessário
se
submeter à concordância prévia com os termos de uso e demais condições unilateralmente impostas pelo
Apelante
, sem a possibilidade de discussão, alteração ou exclusão de quaisquer delas, semelhante ao que acontece no contrato de adesão.

Conquanto a
previsão contida nos termos de uso, que permite a restrição/exclusão/indisponibilidade de perfis
seja
válida, ainda que sem notificação prévia
,

é necessário que se demonstre o motivo que ensejou tal penalidade, temporária ou definitiva
, o que não ocorreu no caso concreto
.

E
m casos análogos,
a jurisprudência
já decidiu que a exclusão de conta em rede social sem motivação clara e sem
oportunidade de defesa é abusiva.
A título de ilustração, trago o aresto abaixo:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Alegada exclusão indevida de perfil em rede social, Instagram – Suspensão do perfil social do autor, sob o fundamento de violação dos "Termos de uso" – Remoção unilateral pelo réu da conta do autor na plataforma "Instagram" – Reativação do perfil bem determinada - Pertinência da imposição como medida de apoio ao cumprimento de obrigação de fazer e fixação de valor segundo o critério de prudência e razoabilidade - Dano moral configurado –
Damnum
in
re

ipsa
– Indenização devida e fixada em R$ 10.000,00 – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1018326-38.2021 .8.26.0007 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/02/2023, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)
.

Diante da omissão da plataforma quanto à motivação concreta para o bloqueio, é cabível a manutenção da condenação da Apelante à obrigação de fazer consistente na
reativação da conta, nos termos da tutela antecipada concedida e confirmada na sentença.

A alegação
genérica
de “impossibilidade técnica”
para reativação, além de
não
ter sido
comprova
da, é falaciosa, pois a tutela de urgência foi cumprida no decorrer do trâmite processual
.

No
utro
ponto,
apenas a título de complemento, é de rigor manter o capítulo da
sentença
que
rechaçou o pleito indenizatório, visto que o
Apelado não demonstrou abalo extrapatrimonial relevante decorrente da remoção da conta, não se podendo presumir o dano moral apenas da desativação temporária da conta institucional.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

Deixo de majorar os h
onorários advocatícios

porque
foram fixados no máximo legal
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025